Tribunal: TJPA
Processo: 0814489-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814489-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARCOS COSTA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DEFENSIVO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. INDEFERIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IRRELEVÂNCIA DAS DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. IMPETRAÇÃO DISSOCIADA DA TUTELA DA LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Na esteira da jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais, não é dado ao
habeas corpus

"o papel de panaceia apta a espiolhar qualquer suposto cerceio defensivo, mormente quando não tem correlação direta com a liberdade ambulatorial do paciente”, sendo certo que não se conhece de impetração voltada contra indeferimento de diligências probatórias, posto que, nessa hipótese,

“há a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de

um verdadeiro recurso” (TJMG, HC n. 1.0000.20.050990-9/000, Rel. Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, DJe 27/05/2020).

2. Na espécie, mesmo que a pretensão mandamental lograsse ser conhecida, inexistiria margem para concessão da ordem, haja vista que a decisão objurgada desenvolveu motivação idônea para indeferir as diligências probatórias requeridas pela defesa, atraindo, bem por isso, a chancela da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para quem “o indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo”,

restando inconteste o fato de o
habeas corpus
não comportar “reavaliação sobre a pertinência da prova, por demandar exame de fatos, inviável na via estreita” (STJ, RHC n. 44.518/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/12/2015).

3.
Habeas Corpus
não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 30 de janeiro de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER da ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ MARCOS COSTA DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança nos autos da ação penal n. 0801145-98.2022.8.14.0009, constando da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Em inicial, os impetrantes apontam a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o requerimento de quebra de sigilo bancário, bem como de realização de exame toxicológico formulados ao fim da audiência de instrução e julgamento, nos moldes do art. 402 do CPP. Sustentam que ao assim proceder, a autoridade coatora incorreu em cerceamento de defesa proscrito pela jurisprudência pátria. Nesse contexto, pugnam, em sede liminar e no mérito, pela suspensão do prazo para apresentação de alegações finais pelas partes, bem como pelo deferimento da realização do exame toxicológico laboratorial ou químico, além da quebra do sigilo bancário requerida.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11502857.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 11534702).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 11761611).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a
liberdade de locomoção
daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

A esse propósito, convém assinalar que muito embora se tente atribuir espectro excessivamente amplo às matérias veiculáveis no
mandamus
, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem salientado que “
não é dado à presente via mandamental o papel de panaceia apta a espiolhar qualquer suposto cerceio defensivo, mormente quando não tem correlação direta com a liberdade ambulatorial do paciente
”, sendo certo que
não se conhece de impetração voltada contra indeferimento de diligências probatórias,
posto que, nessa hipótese,
“há a preponderância de um inegável viés recursal, transmutando-se a ação, materialmente, em verdadeiro pedido revisional à instância hierarquicamente superior, o que configuraria, nada mais nada menos, o escopo de um verdadeiro recurso
”, em franco menoscabo ao papel de destaque do
habeas corpus
como instrumento constitucional de tutela da liberdade de locomoção (TJMG,
HC n. 1.0000.20.050990-9/000
, Rel. Desembargador Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, DJe 27/05/2020, cf.
https://bit.ly/3QZi4YP
).

Importa deixar tal premissa bem vincada, pois nota-se que o mote desta impetração
não se comunica com ameaça direta à liberdade de locomoção do coacto, mas sim ao alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento dos pedidos de quebra de sigilo bancário, bem como de realização de exame toxicológico formulados pelos impetrantes nos autos originários ao fim da audiência de instrução e julgamento, o que enseja o não conhecimento da ordem, nos termos do entendimento algures referenciado.
Sem embargo, importa ressaltar que o indeferimento das diligências probatórias foi precedido de adequada fundamentação por parte da autoridade coatora, conforme demonstra o trecho do termo de audiência de instrução e julgamento de ID n. 11571999. Confira-se:

“Este juízo entende que permanecem os indícios de autoria e materialidade delitiva, necessários a manutenção da custódia cautelar, devendo o réu permanecer preso para garantia da ordem pública tendo em vista que é reincidente específico pelo crime de tráfico de drogas, havendo condenação criminal transitada em julgado, devendo permanecer preso para cessar a atividade criminosa. Ademais, observo a gravidade concreta do crime, vez que o réu foi preso com elevada quantidade de droga de ato poder viciante, qual seja 1 kg de OXI, além de duas balanças de precisão. Verifico ainda, que não há excesso de prazo na prisão do réu, considerando que este foi preso em abril do corrente ano e a instrução processual está praticamente concluída. Pelos motivos expostos, MANTENHO A PRISÃO do acusado.

INDEFIRO os pedidos da defesa com relação a realização dos exames para averiguar se o réu é viciado em drogas, por considerar que esta prova é desnecessária, já que o fato de ser usuário de drogas não impede que o réu seja também autor do crime de tráfico. Em relação a quebra de sigilo bancário do destinatário dos depósitos, entendo ser desnecessária, tendo em vista que os depósitos foram realizados em dinheiro e não por meio de transferência bancária.”
(ID n. 11571999 - Págs. 13/14, grifos nossos).

Ante o quadro, mesmo que este
mandamus
lograsse ser conhecido, ainda assim inexistiria margem para concessão da ordem. Isso porque “
o deferimento ou indeferimento da produção de provas está inserido no âmbito de discricionariedade do magistrado condutor do processo”
(STJ,
AgRg no HC n. 538.948/SP
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/2/2021,
https://bit.ly/3Y40nex
), sendo certo que, na espécie, a decisão objurgada desenvolveu motivação idônea para indeferir as diligências requeridas, atraindo, bem por isso, a chancela da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para quem “
o indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo
, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva”, restando inconteste o fato de o
habeas corpus
não comportar “
reavaliação sobre a pertinência da prova, por demandar exame de fatos, inviável na via estreita
.” (STJ,
RHC n. 44.518/SC
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/12/2015, cf.
https://bit.ly/3wwFY5X
. No mesmo sentido: STJ,
HC n. 711.895/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJ 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3Hwj5G8
).

Ademais, após consulta ao Sistema Processual PJE-1º Grau, verifica-se que a ação penal subjacente foi sentenciada em 18/11/2022 (vide Proc. 0801145-98.2022.8.14.0009, ID n. 81217157, cf.
https://bit.ly/3H4ERiK
), tendo o paciente apelado da condenação na forma do art. 600, §4º, do CPP (vide Proc. 0801145-98.2022.8.14.0009, ID n. 82291818, cf.
https://bit.ly/3De3CIk
), o que potencialmente deslocará os argumentos desta impetração para o
locus
próprio de análise recursal.

Destarte, reitero que as articulações engendradas na exordial
não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da decisão atacada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada, porquanto inadequada a via eleita para tutelar o direito vindicado.

É como voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/01/2023